Tribunal: TJES
Processo: 0002874-09.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002874-09.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO FERMINO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE VÍTIMA E POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa das consequências do crime e exclusão da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se há insuficiência de provas para absolvição com base no art. 386, VII, do CPP;
(ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução, especialmente quanto às consequências do crime;
(iii) verificar a possibilidade de exclusão da indenização mínima por danos materiais diante da ausência de requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do crime resulta do auto de apreensão, auto de constatação da arma de fogo e registros fotográficos, todos constantes nos autos.
4.
A autoria é comprovada pelos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial, suficientes para embasar a condenação, sendo pacífico no STJ que tais declarações constituem prova idônea.
5.
O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando há prova firme e harmônica da autoria e da materialidade delitivas.
6.
A dosimetria da pena observa corretamente a negativação dos antecedentes e das consequências do crime, pois o ofendido sofreu prejuízos que superaram o resultado típico do roubo, incluindo abalo psicológico e perda da atividade laboral de motoboy.
7.
A reincidência está configurada por condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a agravar a pena na segunda fase da dosimetria.
8.
A fixação de indenização mínima por danos materiais (art. 387, IV, CPP) exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Ausentes tais requisitos, deve ser afastada a condenação nessa parte.
9.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LV e LXIII, e 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 63 e 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 978.077/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2.4.2025; STJ, HC n. 168.982/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 1.3.2011; STJ, AgRg no AREsp n. 2.726.966/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 6.5.2025; STJ, REsp n. 2.048.816/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.2.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuidam os autos de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o

po
r

Leonardo Fermino do Nascimento
, em face da
r
.
S
entença
ID nº 14762132
,
pro
ferida
pel
o

MM. Juiz de Direito da 4
ª Vara Criminal d
a Comarca de Serra
.

Visando a contextualização dos fatos, dispõe a denúncia às fls. 02/03 (ID nº 14762115)
:

“
(...)
Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 13 de abril de 2023, por volta das 19h19min, na rua Ametista, no bairro São Patrício, neste município, o denunciando Leonardo Fermino do Nascimento subtraiu para si, mediante grave ameaça consubstanciada pelo emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente à vítima Júlio Augusto Vandermas.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, a vítima Júlio Augusto Vandermas, estava trabalhando como "motoboy", fazendo entregas para uma farmácia, quando ao chegar no bairro São Patrício para realizar uma entrega, e aguardava o comprador pegar a encomenda, fora abordado pelo denunciando Leonardo, que se aproximou da vítima, sacou uma arma e apontou para ele, dizendo: "é um assalto, desce da moto e a deixa ligada, que eu vou usar a moto em um corre e depois você vai recuperar ela".

Diante da situação Júlio desceu da moto, momento em que o denunciando ordenou que Júlio deixasse o capacete e o celular em cima da moto para não ligar para a Polícia.

Em seguida, o denunciado subiu na motocicleta, colocou o celular da vítima no bolso, e o capacete na cabeça para sair do local. Logo após o ocorrido a vítima ouviu um homem gritando "polícia, perdeu, perdeu", quando olhou para trás viu um policial dentro de uma casa com arma em punho.

O denunciando Leonardo então sacou a arma novamente e apontou para o Policial, mas este logo efetuou disparos de advertência para fazer cessar a injusta e iminente agressão, momento em que o denunciando caiu ao chão com a motocicleta, sendo então abordado pelo Policial.
(...)”.

Com base nisso, o recorrente restou denunciado nas iras do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando-o ao cumprimento de
11
(
onze
) anos
e
0
8
(
oito
) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
,
arbitrada
à razão de
1/30
(um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas

razões recursais

constantes em ID nº 14762353
,
a defesa

alega carência de provas de
autoria delitiva,
salientando que a condenação pautou-se nas
declarações da vítima, prova oral destituída do ato de reconhecimento pessoal
e frágil e no de
poimento do policial militar, que não presenciou a ação. Requer, em vista disso, a primazia do princípio
in dubio pro reo
, conduzindo à absolvição do acusado nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sucessivamente, postula pela re
visão da dosimetria da pena, com o fim de decotar a mácula da circunstância judicial das consequências do crime. Para tanto, sustenta que o julgador empregou elementos ínsitos ao tipo penal e já valorados pelo legislador. Somado a isso, pugna pela exclusão da condenação do réu ao pagamento de
indenização por
danos materiais, dispondo que não houve indicação de valor e instrução probatória específica para
sua
apuração.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pedido de absolvição quanto
a
o crime de roubo
,
sob o
argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Em detida análise dos autos, vislumbro que a
materialidade do crime
decorre do auto de apreensão de fl. 17;
auto de constatação da eficiência da arma de fogo à fl. 18
e
fotografia do artefato à fl. 41,
constantes em ID nº 14762115.

A
autoria delitiva
, igualmente, é farta, inexistindo dúvidas sobre a con
sumação
do tipo penal pelo acusado.

Muito embora o réu tenha exercido o direito constitucional ao silêncio (art. 5º,
LXIII,
CF/88) na esfera policial (ID nº
14762115 -
fl. 15) e negado a autoria do crime ao ser interrogado em juízo (termo de audiência em ID nº 14762131
)
, o depoimento dos policias militares e as declarações da vítima, nas duas oportunidades em que colhida a prova oral, é suficiente para refutar a
s
tese
s
de negativa de autoria e fragilidade de provas para a condenação.

À fl. 14 (ID nº
14762115
), o ofendido
Júlio Augusto Vandermas

explicitou ter sido abordado pelo réu quando foi realizar uma entrega de serviço de motoboy, tendo o acusado lhe surpreendido na posse de uma arma de fogo, exigindo-lhe a posse da moto. Sob o crivo do contraditório judicial
(mídia em ID nº 14762115)
, o ofendido confessou os fatos reproduzidos no curso do inquérito, aduzindo que a todo momento o réu lançou o revólver em sua direção, tendo recolhido além de sua moto; sua carteira, capacete e celular.

Os Policiais militares que atuaram na abordagem, dentre eles o PM
Felipe Lacerda Thompson Moraes
,
quem presenciou a abordagem do recorrente ao ofendido, explicitou no curso do inquérito policial como os fatos procederam, tornando indene de dúvidas a autoria do crime em face do apelante. Às fls. 12/13 (ID nº
14762115
) expõe o agente de polícia:

“
(...)
que o declarante afirma quo estava ainda no quintal da sua casa, antes do sair pelo portäo, quando avistou o conduzido subtraindo a motocicleta
e
então o declarante efetuou quatro disparos em direção ao conduzido, porém nenhum dos disparos o atingiu; que com o susto o conduzido caiu da motocicleta, sando possível o declarante se aproximar, para tentar contê-lo
; QUE neste momento se aproximaram vários populares, quo passaram a agredir o conduzido, sendo eles contidos p
e
lo declarante que conseguiu enfim algemar o conduzido (...)”.

Na esfera judicial (mídia em ID nº 14762115), o policial militar
Felipe Lacerda Thompson Moraes
reforço
u
os fatos expostos na denúncia, não subsistindo, com isso, a tese
absolutória
sustentada pela defesa.

Importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o depoimento dos agentes de polícia goz
a
m de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo prova hábil a respaldar a condenação, ademais quando em compasso com as demais provas, como ocorre na situação em comento.

Sobre o tema, colaciono os precedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. VASTO ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)

3. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

4.
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. (...) (
STJ.
AgRg no HC n. 978.077/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 7/4/2025
)”.

“
HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. ÉDITO REPRESSIVO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Para desconstituir o édito repressivo como pretendido no mandamus seria necessário o exame aprofundado de provas, providência que é inadmissível na via angusta do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.

2. In casu, constata-se que o Juízo Singular, ao proferir a sentença, após proceder ao cotejo do contexto probatório, formou seu livre convencimento, concluindo pela existência de autoria e materialidade assestadas ao paciente, fundamentando o édito repressivo no auto de prisão em flagrante, no laudo de exame preliminar em material, no auto de apresentação e apreensão, na ocorrência policial, no laudo de exame de munição e de objeto, no laudo de exame de corpo de delito, no laudo de exame químico, bem como nos depoimentos dos policiais militares realizados em juízo, concluindo que restou caracterizada finalidade de mercancia apta à configuração do delito em questão.

3. Seguindo o entendimento deste Sodalício, não há como proceder à análise do pedido de desclassificação do crime de tráfico para uso de substância entorpecente, porquanto é matéria que exige aprofundado revolvimento das provas produzidas nos autos, o que é incompatível com a via estreita do writ (Precedentes).

4.
Conforme jurisprudência desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. AUMENTO JUSTIFICADO NESSE PONTO. MOTIVAÇÃO. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. Mostra-se adequada a exasperação da sanção básica do paciente em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida - seiscentos e oito gramas e dez centigramas de cocaína -, consoante preceitua o art. 42 da Nova Lei de Drogas, o qual dispõe que o juiz, na fixação da penas, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente.

2. Ordem denegada.

(
STJ.
HC n. 168.982/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2011,
DJe de 25/4/2011
)”.

Desse modo,
mantenho a condenação do réu nas iras do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

No que pertine à dosimetria da pena, pugna a defesa pelo decote da circunstância judicial das consequências do crime (art. 59, CP), aduzindo que o abalo desencadeado à vítima e relatado por ela em audiência de instrução e julgamento constitui fundamento ínsito ao tipo penal, sendo ilegal a majoração da pena imposta.

Contudo, verifico que o percurso da dosimetria da pena do réu restou escorreito na sentença impugnada, desmerecendo retoques.

De pronto, observo que o magistrado procedeu à mácula dos
antecedentes
do réu, cujos registros constam na certidão de antecedentes de fl. 74 e guias de execução penais de fls. 89/96 (ID nº 14762115). Friso que, os registros criminais do acusado são aptos à exasperação da pena base, pela negativação dos antecedentes e incremento da pena na segunda etapa da dosimetria, pela configuração da reincidência (art. 63, CP), como bem ponderado pelo MM. Juiz.

No que pertine à mácula das
consequências do crime
, concluo que a fundamentação empregada pelo julgador vai ao encontro com art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, autorizando a majoração da pena base. Digo isso porque, conforme explicitado pelo ofendido em audiência instrutória, os fatos delitivos lhe impediram de permanecer exercendo sua atividade laborativa de motoboy, causando-lhe, além de transtornos psicológicos, também abalo financeiro advindo do crime. Conforme exposto, a vítima não mais passou a desempenhar a atividade laborativa, em razão do receio de novamente vir a ser assaltado e também deixou de conduzir motocicletas.

Nessa toada, reputo adequado o incremento da pena, uma vez que demonstrada que a ação criminosa desencadeou relevantes danos ao ofendido, que extrapolam o comumente esperado e previsto no preceito secundário da norma.

Isto posto, dada a proporcionalidade da pena imposta na sentença condenatória, advinda da negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes e consequências do crime, preservo a pena base do réu em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), sendo utilizada a Guia nº 208076 (condenação pretérita do réu no delito de roubo (art. 157, § 2º, inciso II, duas vezes, c/c art. 69, CP), por fatos cometidos em 09 de junho de 2013 (guia de execução à fl. 89 – ID nº 14762115, mantenho a pena intermediária do acusado em
07 (sete) anos de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa
.

Dada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), demonstrada por farta prova oral e material coletada no curso da instrução criminal, conduzo à majoração da pena
do acusado
em 2/3 (dois terços), fixando-a definitivamente em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
.

Nos moldes do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, preservo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena.

No mais, quanto
ao pedido de exclusão do valor mínimo indenizatório a título de danos materiais arbitrados na r. sentença,
constato que merece acolhida a pretensão da defesa
.

A Corte Superior firmou posicionamento especificando os requisitos necessários para a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e fixação mínima indenizatória em relação aos danos materiais desencadeados ao ofendido. São eles: pedido expresso na denúncia e indicação clara do valor pretendido a esse título.

Nesse diapasão, colaciono os seguintes arestos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. REQUISITOS DO ART. 387, IV, DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela defesa, objetivando a reforma de acórdão que manteve a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos materiais decorrentes de crime de roubo, em favor da vítima Jéssica Ribeiro Augusto. A insurgência centra-se exclusivamente na ausência de requisitos legais e jurisprudenciais para a fixação do valor indenizatório em sede penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos materiais na sentença penal condenatória, quando a denúncia não especifica o montante pretendido nem é realizada instrução probatória específica a respeito, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, com base no art. 387, IV, do CPP, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica sobre o dano.

4.
No caso, embora tenha havido pedido genérico do Ministério Público na inicial acusatória, não constou a indicação de valor, tampouco foi produzida instrução probatória específica para apuração do quantum indenizatório.

5. A ausência desses elementos inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, fundamentos constitucionais que orientam a interpretação do art. 387, IV, do CPP.

6. A decisão das instâncias ordinárias contraria os precedentes firmados pelo STJ, razão pela qual impõe-se a exclusão da indenização mínima arbitrada.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
STJ.

AgRg no AREsp n. 2.726.966/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 13/5/2025
)”.

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL CRIME DE ROUBO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPOSTA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 387, IV, DO CPP. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL, INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO OBSERVÂNCIA NA DENÚNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão que afastou a condenação por danos morais imposta à parte recorrida em sentença de primeiro grau, entendendo que não está amparada pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o qual se refere à reparação de danos materiais.

2. A jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de que é suficiente o pedido de fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, desde que expresso na denúncia, a fim de que seja cabível sua análise em sede de sentença condenatória (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.975/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

3. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, contudo, modificou seu posicionamento, passando a entender que " 1. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).

4. O caso em concreto trata do crime de roubo, não incidindo o Tema Repetitivo 983/STJ.
Ainda, embora tenha sido formulado pedido de fixação de indenização na denúncia, não foi indicado o valor pretendido, tampouco realizada instrução específica, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

5. Recurso desprovido.

(
STJ.
REsp n. 2.048.816/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025,
DJEN de 17/2/2025
)”.

In casu
, o Ministério Público formulou pedido genérico de indenização por danos materiais na inicial acusatória (fls. 01/03 – ID nº 14762115), sem contudo, especificar o
quantum
mínimo pretendido.

Outrossim, a despeito do ofendido ter declarado os supostos prejuízos materiais suportados, ao prestar declarações em juízo, não houve comprovação documental desses prejuízos.

Nesse caminhar, reputo que o arbitramento indenizatório fixado na sentença ofende aos postulados do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), merecendo, por isso, ser decotado.

Isto posto
,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
defensivo
,
unicamente

para
extirpar a condenação do réu à reparação indenizatória a título de danos materiais (art. 387, IV, CPP)
,
m
antendo-se inalterados os demais termos da
r.
sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)